Tribunal: TJBA
Processo: 8006132-62.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006132-62.2024.8.05.0039

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s):

APELADO: ROSEANE CERQUEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. DIREITO
CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO,
DA INFÂNCIA

E JUVENTUDE
E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO
PROCEDIMENTO COMUM
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GARANTIR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO A CRIANÇA COM TDAH E TOD. POSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO DE
ASTREINTES
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL A ARCAR COM OS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

POSSIBILIDADE.

ACÓRDÃO
PROFERID
O
PELO STF NO TEMA 1.002.
PRECEDENTE JUDICIAL
OBRIGATÓRI
O
.
OBSERVÂNCIA.

APELO NÃO PROVIDO
.
SENTENÇA
MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Camaçari contra sentença que o condenou a fornecer atendimento educacional especializado, com recursos individualizados, a criança diagnosticada com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno Opositivo Desafiador (TOD), matriculada na rede municipal de ensino. Requereu, ainda, a exclusão das
astreintes
fixadas e o afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município tem obrigação de garantir atendimento educacional especializado, com recursos individualizados, a criança com TDAH e TOD, mesmo diante de limitações orçamentárias e ausência de previsão administrativa; (ii) estabelecer se é possível a imposição de multa cominatória (
astreintes
) contra a Fazenda Pública; e (iii) determinar se é devida a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à educação é de eficácia plena e imediata, especialmente em se tratando de crianças com deficiência ou transtornos do desenvolvimento, devendo o Estado assegurar atendimento educacional especializado, conforme previsão expressa da Constituição Federal (art. 208, III e V) e da legislação infraconstitucional (Lei 9.394/1996, art. 59; Lei 13.146/2015, arts. 8º, 14, 15 e 28).

A ausência de plano de educação individualizado (PEI), mediador escolar e material pedagógico adaptado constitui omissão estatal inconstitucional, em afronta ao dever de inclusão plena e ao princípio da prioridade absoluta previsto no art. 227 da CRFB.

A alegação de reserva do possível não pode ser invocada para afastar direitos fundamentais indisponíveis, como o direito à educação, que integra o núcleo do mínimo existencial e está protegido contra retrocessos.

É legítima a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme autorizado pelo art. 537 do CPC e entendimento consolidado do STF e do STJ.

O valor das multas cominatórias fixadas na sentença observa os critérios legais e é adequado à gravidade da omissão estatal, não se revelando excessivo ou desproporcional.

É devida a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, em conformidade com a tese firmada no Tema 1.002 da Repercussão Geral do STF, a qual reconhece a autonomia institucional da Defensoria e o direito ao recebimento das verbas sucumbenciais, mesmo quando litiga contra ente federativo ao qual está vinculada.

Eventuais leis estaduais em sentido contrário têm sua eficácia suspensa em face da Lei Complementar Federal n. 80/1994 e da jurisprudência consolidada do STF, sem violação à Súmula Vinculante 10, conforme reiteradas decisões daquela Corte em Reclamações Constitucionais.

É inaplicável a remessa necessária, conforme previsão do art. 496, § 3º, III, e § 4º, II, do CPC, em razão da natureza e do valor da condenação.

A verba honorária deve ser majorada em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, e do Tema 1.059 do STJ, diante da sucumbência integral do ente público apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O Município tem obrigação constitucional e legal de garantir atendimento educacional especializado com recursos individualizados a criança diagnosticada com TDAH e TOD, independentemente de alegações de reserva do possível ou ausência de previsão administrativa.

É legítima a imposição de
astreintes
contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigações de fazer, desde que observado o critério da razoabilidade.

A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais, inclusive quando litiga contra o ente federativo a que está vinculada, nos termos do Tema 1.002 da Repercussão Geral do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, arts. 1º, III; 3º, III; 5º, caput; 6º; 24, XIII e § 4º; 37; 93, IX; 97; 134, § 1º; 205; 208, III e V; 211, § 2º; 227; CPC/2015, arts. 85, §§ 1º e 11; 496, § 3º, III, e § 4º, II; 537; Lei 8.069/1990, art. 3º; Lei 9.394/1996, art. 59; Lei 13.146/2015, arts. 8º, 14, 15 e 28; LC 80/1994, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 639337/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 23.08.2011; STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da RG), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16.06.2023; STF, Rcl 69080/BA, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04.07.2024; STF, Rcl 68391/BA, Rel. Min. Flávio Dino, j. 06.11.2024; STJ, REsp 1827009/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.08.2019; STJ, REsp 2089489/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 05.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8006132-62.2024.8.05.0039
,
da Comarca de
Camaçari
/Bahia em que figuram como
a
pelante,

o
MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI

e

a
pelad
o
,

R.G.D.S.F.,

criança representada por sua genitora
Roseane Cerqueira dos Santos.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
nos termos do voto da Relatora,
em
conhecer
do

Apelo e
negar-lhe

provimento,
mantendo
a sentença
a quo
,
com a majoração da verba honorária
de sucumbência
.

Salvador, .

12